Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, alegadamente causada por falha da concessionária. Sustenta o nexo de causalidade com base em laudo técnico e relatório de regulação do sinistro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou configurado o nexo de causalidade entre os danos materiais reclamados e a atividade da concessionária de energia elétrica, de modo a ensejar sua responsabilização objetiva

III. Razões de decidir

3. O art. 786 do CC/2002 autoriza a ação regressiva da seguradora após pagamento do sinistro, sub-rogando-se nos direitos do segurado.

4. Embora se trate de responsabilidade objetiva da concessionária, exige-se a comprovação do nexo causal entre o dano e a atividade prestada.

5. O laudo técnico apresentado nos autos é genérico, sem fundamentação técnica mínima ou qualificação dos subscritores, não sendo apto a demonstrar, de forma segura, que o dano resultou de falha imputável à concessionária.

6. A ausência de comunicação administrativa do evento danoso e o longo lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação dificultaram a apuração técnica do ocorrido.

7. Diante da fragilidade probatória, não há elementos suficientes para atribuir responsabilidade civil à recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: “
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos causados por oscilação de energia elétrica exige prova segura do nexo de causalidade entre o dano e a atividade desempenhada. 2. Laudo técnico genérico, sem qualificação do subscritor e sem análise técnica adequada, é insuficiente para embasar condenação
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO AUTOR/REU COMPANHIA DE SEGUROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS (Proc. no 1001552-91.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa (cf. Id. no 294886890).

A apelante sustenta que o nexo de causalidade restou comprovado por meio de laudos técnicos, e que houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assevera ter produzido todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia, destacando-se, entre elas, o laudo técnico elaborado por oficina especializada, devidamente habilitada no mercado de consumo e escolhida pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo com as partes litigantes, além do relatório de regulação do sinistro. Tais documentos, conforme sustenta, evidenciam que o equipamento segurado foi danificado em decorrência de oscilação de tensão originada na rede de distribuição de energia elétrica, cuja responsabilidade é atribuída à apelada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(cf. Id. no

294886892).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 294886896 a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto pelo Segurado Reinero Guimarães de Campos,

em função de evento ocorrido no dia 18/08/2022, quando “o segurado sofreu oscilações na rede de energia elétrica , vindo a causar dano ao equipamento segurado, de forma que parou de funcionar, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa ré” (cf. Id. no

294885892 ).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos no aparelho eletrônico, os documentos intitulados de “
Laudo Técnico
”, tangencia a questão, mas o faz de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se a apontar “
queima do compressor 1/3 127V, placa principal, 01 solda e uma carga de gás, danos causados por descarga elétrica”
(cf. Id. no 294885892).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese; sucede, porém, que, no caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “tensão elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu no dia 18/08/2022, porém, a presente ação de ressarcimento de danos só foi ajuizada em 19/01/2023; logo, a Energisa não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso narrado nos autos, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e muito menos em dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025